Tribunal: TJDFT
Processo: 0039241-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA VIA EXECUTIVA. SÚMULA 233 E 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.
1. O Contrato de Abertura de Crédito Fixo diferencia-se do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, visto que este não configura título executivo extrajudicial hábil ao ajuizamento de ação de execução, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, conforme Súmulas n.o 233 e n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O contrato de abertura de crédito fixo, que disponibiliza valor ao contratante e com prazo de pagamento determinado, ainda que consignado nos anexos contratuais, é documento hábil a amparar execução de título extrajudicial.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1335854/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 3.3.2015), constitui título apto a embasar demanda executiva o contrato de mútuo bancário ou de abertura de crédito fixo, com disponibilização de valor e prazo de pagamento determinados.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.